Tribunal: TJBA
Processo: 8001970-85.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001970-85.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Daniel Silva Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA que, o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pelo crime do art. 129, §13, do CP, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo delito do art. 147, ambos no contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia absolvição por fragilidade probatória, aplicação do princípio da bagatela imprópria, declaração de decadência quanto ao crime de ameaça por ausência de representação da vítima e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu decadência da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça por ausência de representação da vítima; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se incide o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados; e (iv) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro de boletim de ocorrência pela vítima, solicitando providências da autoridade policial, e o requerimento de medidas protetivas de urgência, caracteriza manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, dispensando formalidades adicionais para configurar representação válida no crime de ameaça.

4. A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, fotografias da vítima e prova oral produzida. A palavra da vítima, corroborada por elementos materiais e testemunhais, apresenta-se harmônica e suficiente para formação do juízo condenatório.

5. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que são comumente praticados na clandestinidade, sem presença de terceiros. A negativa isolada do Réu mostra-se dissociada do conjunto probatório.

6. O princípio da bagatela imprópria não incide aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A dosimetria da pena observou adequadamente os critérios dos arts. 59 e 68, do CP. Justifica-se a valoração negativa dos motivos (ciúme e possessividade), das circunstâncias (invasão da residência da vítima e uso de paralelepípedos para agredi-la) e das consequências (danos físicos, materiais e psicológicos à vítima).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O registro de boletim de ocorrência com solicitação de providências policiais e requerimento de medidas protetivas constitui representação válida para o crime de ameaça, dispensando formalidades adicionais. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por elementos materiais e testemunhais. 3. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados com violência contra mulher no contexto doméstico."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 129, §13, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.933.600/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.973.072/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.02.2022; TJBA, Apelação 8002405-55.2021.8.05.0248, Rel. Des. Aracy Lima Borges, p. 16.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001970-85.2022.8.05.0106, da Comarca de
Ipirá/BA
, tendo como Apela
nte
Daniel Silva Oliveira
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em

c
onhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Relatora.